Tribunal: TJSP
Processo: 1520960-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – 02 Réus - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por sete vezes, na forma do artigo 70, todos c.c. artigo 71, todos do Código Penal) - Recurso das Defesas – Recurso em liberdade – IMPOSSIBILIDADE – Presente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – Fundamentação no decreto condenatório. Pena-base fixada no mínimo legal –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – 02 Réus - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por sete vezes, na forma do artigo 70, todos c.c. artigo 71, todos do Código Penal) - Recurso das Defesas – Recurso em liberdade – IMPOSSIBILIDADE – Presente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – Fundamentação no decreto condenatório. Pena-base fixada no mínimo legal – ADMISSIBILDIADE – Circunstâncias judiciais favoráveis. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão a um dos recorrentes – POSSIBILDIADE – Com aumento na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante envolvendo a prática delitiva contra idosos (02 vítimas). Redimensionamento das penas aplicadas aos recorrentes – Redução. Manutenção do regime inicial fechado – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "a", do Código Penal.

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520960-34.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDSON
VITOR DIAS JÚNIOR e DENNIS RUBENS SERTORI DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso interposto por Edson Vitor Dias Júnior e
Dennis Rubens Sertori de Souza, para reduzir a pena de: Edson para 10 (dez) anos,
10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e ao pagamento de 93 (noventa e três)
dias-multa, fixados no mínimo legal, e Dennis para em 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, fixados no
mínimo legal, ambos em regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
2
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 – Comarca de
Paulo – 4a Vara Criminal
Apelantes: Edson Vitor Dias Júnior
Dennis Rubens Sertori de Souza
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 36.359
APELAÇÃO CRIMINAL
02 Réus - Roubo circunstanciado
(Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por sete vezes, na forma do
artigo 70, todos c.c. artigo 71, todos do Código Penal) - Recurso
das Defesas Recurso em liberdade IMPOSSIBILIDADE
Presente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo
Penal
Fundamentação no decreto condenatório. Pena-base
fixada no mínimo legal ADMISSIBILDIADE Circunstâncias
judiciais favoráveis. Compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão a um dos recorrentes

POSSIBILDIADE Com aumento na fração de 1/6 (um sexto)
pela agravante envolvendo a prática delitiva contra idosos (02
vítimas). Redimensionamento das penas aplicadas aos recorrentes
Redução. Manutenção do regime inicial fechado Artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Recursos parcialmente providos.

VISTOS.

1 Trata-se de apelação interposta por Edson Vitor
Dias Júnior e Dennis Rubens Sertori de Souza, contra a r. Sentença datada de
25 de outubro de 2019, prolatada pela MMa. Juíza da 4a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, que julgou procedente a denúncia e condenou: a)
Dennis às penas de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
3
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-
multa, esses fixados no mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo
2o, inciso II, por duas vezes (vítimas Wesley e João Lourenço), c.c. artigo 61,
inciso II, alínea h, na forma do artigo 70; artigo 157, parágrafo 2o, inciso II,
por duas vezes (vítimas Amanda e Anderson), na forma do artigo 70; no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por duas vezes (vítimas Leonor e Marcos),
c.c. artigo 61, inciso II, alínea h, na forma do artigo 70 e artigo 157, parágrafo
2o, inciso II (vítima José Fernando), todos na forma do artigo 71, tudo do
Código Penal; b) Edson às penas de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 12
(doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 147
(cento e quarenta e sete) dias-multa, esses fixados no mínimo legal, como
incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por duas vezes (vítimas Wesley
e João Lourenço), c.c. artigo 61, inciso II, alínea h, na forma do artigo 70;
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por duas vezes (vítimas Amanda e
Anderson), na forma do artigo 70; no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por
duas vezes (vítimas Leonor e Marcos), c.c. artigo 61, inciso II, alínea h, na
forma do artigo 70 e artigo 157, parágrafo 2o, inciso II (vítima José
Fernando), todos na forma do artigo 71, tudo do Código Penal (fls.287/310).

A r. Defesa do Apelante Edson pugna pela fixação
da pena-base no mínimo legal ou o aumento na fração de 1/6 (um sexto);
compensação integral da agravante da reincidência coma a atenuante da
confissão; redução da fração pela agravante da reincidência, e o
reconhecimento da continuidade delitiva (fls.336/345).

A r. Defesa do Apelante Dennis também pugna pela
fixação da pena-base no mínimo legal; compensação integral da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão; o afastamento do concurso formal
e aplicação da continuidade delitiva e que responda o apelo em liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
4
(fls.359/372).
O Representante do Ministério Público ofereceu as
contrarrazões a fls.381/406.
Por fim, sobreveio o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opinou pelo parcial provimento ao recurso da r. Defesa
(fls.421/435).

É o relatório.

2 - Consta da denúncia que, no dia 27 de agosto de
2019, por volta das 04h20min, na Avenida Sapopemba, no 10.900, Jardim
Sapopemba, nesta Cidade e Comarca da Capital, os Apelantes, previamente
ajustados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de
arma de fogo contra as vítimas Wesley Dourado Silva e João Lourenço da
Silva, 01 (um) aparelho de celular Samsung, avaliado em R$ 275,00
(duzentos e setenta e cinco reais) pertencente a Wesley e 01 (um) aparelho de
celular Sony avaliado em R$ 100,00 (cem reais) pertencente a João (auto de
exibição, apreensão, entrega e avaliação a fls.30/32).

Consta também do incluso inquérito policial que,
nas mesmas circunstâncias de dia e horário acima mencionadas, na Rua Dr.
Paulo Colombo Pereira de Queiroz, numeral incerto, Jardim Sapopemba,
nesta Cidade e Comarca da Capital, os recorrentes, previamente ajustados e
agindo com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo e
violência contra as vítimas Amanda Alves França e Anderson José França, 01
(uma) bolsa contendo diversos objetos e quantia de R$ 172,00 (cento e
setenta e dois reais), tudo avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais), pertencentes a Amanda e 01 (um) boné avaliado em R$ 10,00 (dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
5
reais), pertencente a Anderson (auto de exibição, apreensão, entrega e
avaliação a fls. 30/32).

Consta ainda do incluso inquérito policial que, nas
mesmas circunstâncias de dia e horário, agora na Avenida Sapopemba, no
10.000, Jardim Sapopemba, nesta Cidade e Comarca da Capital, os
Apelantes, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios,
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de um simulacro de arma de fogo contra as vítimas Leonor Basso
Michelmann e Marcos Michelmann, 01 (uma) bolsa contendo diversos
objetos e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 01 (um) aparelho de
telefone celular Motorola, tudo avaliado em R$ 855,00 (oitocentos e
cinquenta e cinco reais), pertencentes às vítimas (auto de exibição, apreensão,
entrega e avaliação a fls. 30/32).

Consta, por fim, do incluso inquérito policial que,
nas mesmas circunstâncias de dia e horário, nas proximidades da Rua Vicente
Franco Tolentino, no 29, Jardim Sapopemba, nesta Cidade e Comarca da
Capital, os recorrentes, já qualificados, previamente ajustados e agindo com
unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo contra a
vítima José Fernando da Silva, 01 (uma) mochila contendo diversos objetos, a
quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e 01 (um) aparelho de telefone
celular Motorola, tudo avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais),
pertencentes à vítima (auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação a fls.
30/32).

Conforme se apurou, na data dos fatos, os
roubadores decidiram praticar crimes. Para tanto, munidos de um simulacro
de arma de fogo e a bordo do veículo FIAT/Palio, verde, de placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
6
DEX-1170/São Paulo-SP, se dirigiram ao local dos fatos e passaram a
abordar as vítimas.

Assim, no ponto de ônibus localizado na Avenida
Sapopemba, no 10.900, nesta Cidade, os recorrentes se aproximaram com o
veículo e, em poder do simulacro, mediante grave ameaça, abordaram as
vítimas Wesley e João Lourenço, que ali estavam, e anunciaram o assalto. Em
seguida, os réus subtraíram os celulares das vítimas e se evadiram do local.

Apurou-se também que, após o crime acima
descrito, os roubadores se dirigiram para a Rua Dr. Paulo Colombo Pereira de
Queiroz, no Jardim Sapopemba e, ali, com o emprego de grave ameaça
exercida com o simulacro de arma de fogo, bem como com o uso de violência
física, anunciaram o assalto. Em seguida, os recorrentes puxaram a bolsa da
vítima Amanda com violência e deram uma coronhada na cabeça de
Anderson, subtraindo os objetos anteriormente descritos e evadindo-se do
local.

Apurou-se ainda que, os réus se dirigiram para um
ponto de ônibus localizado na Avenida Sapopemba, no 10.000, no Jardim
Sapopemba e, portando o simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça,
subtraíram os bens pertencentes às vítimas Leonor e Marcos.

Em seguida, logo após o delito acima narrado, os
réus partiram para a Rua Vicente Franco Tolentino, no 29, também no Jardim
Sapopemba, oportunidade em que abordaram a vítima José Fernando e,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de
fogo, subtraíram os objetos acima mencionados, evadindo-se em seguida do
local.

É dos autos que, logo após a prática das subtrações
acima narradas, os roubadores se dirigiram para a residência da genitora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
7
EDSON, localizada na Rua Domingos Martins, no 93, Jardim Sapopemba.
Ocorre que, a genitora de EDSON ouviu barulhos no quintal de sua
residência e, com medo, acionou a polícia militar.

Diante disso, os policiais militares se dirigiram ao
local, oportunidade em que se depararam com os roubadores retirando os
objetos subtraídos do interior do um veículo FIAT/Palio, verde, de placas
DEX-1170/São Paulo-SP. Ocorre que, ao notarem a presença dos policiais, os
recorrentes imediatamente jogaram ao chão os objetos que retiravam do
veículo e tentaram entrar na residência, mas foram abordados pelos policiais.

Durante a realização da diligência, os policiais
localizaram alguns aparelhos de telefone celular, bolsas, mochilas, cartões,
dinheiro, um simulacro de arma de fogo, dentre outros objetos.

Ao serem indagados, os réus confessaram a prática
de roubos pela região, razão pela qual foram presos em flagrante delito e
conduzidos para a delegacia de polícia, onde foram reconhecidos pelas
vítimas como sendo os autores dos crimes de roubo contra elas praticados
(fls.12/13).

Por
fim,
ao
serem
interrogados,
os
réus
permaneceram em silêncio (fl.14 e fl.15).

A denúncia foi oferecida em 02 de setembro de
2019 (fls.110/115), e recebida em 09 de setembro de 2019 (fls.129/130). O
Apelante foi citado e apresentou resposta à acusação (fls.131/138).
A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fls.01/02); auto de reconhecimento de pessoa
(fls.12/13); boletim de ocorrência (fls.22/29); auto de exibição/apreensão e
entrega (fls.30/32; fl.33); auto de exibição e apreensão (fl.34), e pela prova
produzida em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
8
De igual modo, a autoria sobressai incontroversa nas
provas amealhadas ao longo da instrução, sendo estas uníssonas em apontá-lo
como o autor do delito descrito na denúncia.
A condenação era mesmo de rigor.
No que tange ao pedido da r. Defesa do recorrente
Dennis para que responda o apelo em liberdade, verifico que a r. Magistrada
fundamentou a manutenção da prisão, tendo em vista a presença dos
requisitos da prisão preventiva, ante a manifesta periculosidade, nos termos
do que dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal (fl.309), pelo que
afasto o pleito defensivo.
Interrogado em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), o Apelante Ederson confessou a prática delitiva.
Afirmou que e estava com DENNIS, foram beber, no Pálio verde da mãe
dele. Beberam durante parte da noite e em certo momento voltou para casa e
pegou uma arma de paintball para assustar DENNIS. Deu o susto nele e
guardou a arma no carro de DENNIS. Em certo momento, teve a ideia de
roubar e praticaram todos os crimes capitulados na denúncia, primeiro em um
ponto de ônibus (vítimas Wesley e João), depois do pai e da filha (vítimas
Amanda e Anderson), negando que tivesse agredido as vítimas, em seguida a
bolsa da senhora e seu filho (vítimas Leonor e Marcos) e por último o homem
com a mochila (vítima José Fernando). Em seguida foram para sua casa, já
tinham tirado as coisas do carro e colocado em seu quintal, quando sua mãe
falou que iria chamar a polícia e chamou mesmo. Iria vender os bens. Já foi
processado criminalmente.
O Apelante Dennis, interrogado em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), também confessou os fatos descritos na
inicial acusatória. “Apenas” estava dirigindo e muito embriagado. Não tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
9
consciência do que estava fazendo. Foram presos usando o Palio de sua mãe,
na casa de DENNIS, que conhece do bairro.

A vítima Wesley D. S., ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), reconheceu o Apelante Edson em Juízo
(fl.220), e afirmou que estava no ponto de ônibus om um senhor (João), o
acusado parou em um Pálio verde e nem desceu do carro, o passageiro,
mostrou a arma e mandou dar o celular. O outro senhor (João) também
subtraíram o celular dele. Foi para seu emprego, e um amigo mandou uma
mensagem para seu telefone e o policial ligou no número de seu amigo,
avisou que eles tinham sido presos. Recuperou seu telefone. Não viu o
motorista. Ele estava de boné preto e a janela estava totalmente aberta.

A vítma Anderson J. F. R, ouvida em Juízo
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), reconheceu os Apelantes em
Juízo sem titubear. Afirmou que estava com sua filha Amanda esperando o
ônibus fretado que ela eles chegaram no carro com o vidro aberto e a arma
para fora, queria celulares, não tinham. EDSON saiu do carro e veio tirar a
mochila de Amanda, deu uma geral nela. Bateu com a arma em sua cabeça,
deu uma coronhada, e tirou seu boné. DENNIS estava dirigindo o carro.
Chegou em casa, sua filha fez um Boletim de Ocorrência no computador.
Quando ia iniciar a polícia ligou para ela dizendo que tinham localizado os
pertences. Recuperaram tudo, até o dinheiro. Reconheceu os dois na
Delegacia de Polícia.
A vítima Amanda A.F., ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), reconheceu os recorrentes como os
autores do delito, e narrou os fatos como o seu genitor Anderson. O ofendido
Marco M. reconheceu o recorrente Edson em Juízo como o autor do delito
(fl.222). Disse que estava com sua mãe, ia ao médico, na calçada, eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
10
pararam um Pálio preto, depois viu que era azul bem escuro, e o acusado
EDSON armado, no passageiro, apontou a arma e disse dá a bolsa, sua mãe
(Leonor) não entendeu. Não subtraiu nada dele, só a bolsa de sua mãe. Em
seguida fugiram. Havia uma pessoa dirigindo. Reconheceu na Delegacia de
Polícia, recuperou todos os objetos. Estava fazendo o boletim de ocorrência
em uma delegacia quando o delegado de outra delegacia ligou para irem fazer
o reconhecimento.
A vítima Leonor B.M., ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que um dos autores parecia com
Edson (fl.224), e narrou o crime como seu filho Marcos. Acrescentou que
recuperou todos os bens da Delegacia de Polícia.
O ofendido José F.S., ouvido em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), disse que saiu de casa e na sequência
passou um carro, que voltou e um dos recorrentes apontou uma arma para o
declarante e falou: “perdeu, é um assalto” (sic). Ficou de costas, não
conseguiu ver. Eles não desceram do carro. Levaram sua mochila, com
uniforme, carteira e celular. Tinham duas pessoas no carro. O passageiro
estava armado. Mandaram deitar no chão, quando ele virou a esquina, foi
para sua casa. Por volta de 9h ligaram para ele da Delegacia de Polícia,
recuperou todos os seus pertences. Não conseguiu reconhecer ninguém na
Delegacia de Polícia.
O policial militar Lucas Fernando Borges, ouvido
em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), reconheceu os
Apelantes em Juízo. Afirmou que o COPOM passou a informação que uma
senhora estava dentro de casa e tinha ouvido barulhos em seu quintal. Quando
chegaram próximo, viram os réus tirando mochilas do Pálio e colocado no
quintal. Eles entraram no quintal e jogaram o que tinha com eles. Efetuaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
11
abordagem, os dois saíram, fizeram a revista, aguardaram apoio e um deles
disse que estava em casa EDSON disse que estava apenas bebendo e usando
drogas. Na casa acharam no quintal diversos bens e um simulacro de arma de
fogo. Fizeram contato com a mulher que disse que era seu filho. Ela não sabia
que era ele, ficou assustada com os barulhos e pensou que eram ladrões.
EDSON confessou que tinha roubado em alguns pontos de ônibus da Avenida
Sapopemba. Os dois resistiram à prisão, levaram à Delegacia de Polícia e
conseguiram contatar as vítimas, que foram à Delegacia de Polícia e contaram
dos roubos. O Fiat Palio também foi reconhecido no Delegacia de Polícia.
DENNIS disse que o veículo era dele e EDSON o tinha chamado. Eles até
entraram em luta corporal na viatura, um colocando a culpa no outro pelos
roubos.
O policial militar Rodrigo Passarelli Domingues,
ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou os
mesmos fatos que seu colega de farda acima.
Nesse contexto, tendo em vista a plena resignação
quanto ao decreto condenatório, passo a análise do tópico de inconformismo
das r. Defesas.
DA DOSIMETRIA DA PENA
a) Do Apelante Dennis

Na primeira fase, a pena-base de cada delito (07
delitos de roubo) foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de
reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase, devidamente reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
12
atenuante da confissão, mas inalterável a pena aplicada com relação às
vítimas Wesley; Amanda; Anderson; Marcos e José Fernando, uma vez que a
pena-base já foi fixada no seu patamar mínimo e, mesmo reconhecendo-se a
presença da atenuante, esta não tem o condão de reduzir as penas aquém do
mínimo legal.

É o que se depreende também da Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça: "A incidência de circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A propósito:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena
privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa
especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE no
597270 GR-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 05/06/09).

Com relação às vítimas João e Leonor, compenso a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, com a
atenuante da confissão, pelo que a pena permanece no mínimo legal.

Na terceira e última fase, mantenho o aumento na
fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a prática do delito de roubo em
concurso de pessoas, pelo que cada pena de roubo perfaz em 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
fixados no mínimo legal.

O concurso formal não pode ser afastado, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
13
que, mediante uma única ação, o Apelante praticou 02 (dois) crimes de roubo
em face de: 1- Wesley e João; 2 - Amanda e Anderson; 3 - Leonor e Marcos,
pelo que aplico somente uma pena de roubo para cada, aumentada na fração
de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
fixados no mínimo legal, em face de cada par de vítimas, e mantenho a pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, fixados no mínimo legal, em face da vítima José Fernando.

Por fim, nas mesmas condições de tempo, lugar e
maneira de execução, subtraíram os bens das 07 (sete) vítimas, pelo que
mantenho o aumento da pena na fração de 1/2 (metade) pela continuidade
delitiva, o que perfez em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao
pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, fixados no mínimo legal.
a) Do Apelante Edson

Na primeira fase, a pena-base de cada delito (07
delitos de roubo) foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco)
anos de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados no
mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes e personalidade voltada à
prática delitiva.

Em detida análise às certidões (fls.84/86), verifico
que o recorrente não é possuidor de maus antecedentes, uma vez que
processos em andamento, bem como sem a data de trânsito em julgado para a
r. Defesa não pode figurar como circunstância judicial desfavorável, sob pena
de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Em relação à personalidade, ensina Guilherme de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
14
Souza Nucci:
“Conceito de personalidade: trata-se do conjunto de
caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. 'A
personalidade tem uma estrutura muito complexa. Na verdade é um conjunto
somatopsíquico (ou psicossomático) no qual se integra um componente
morfológico, estático, que é a conformação física; um componente dinâmico-
humoral ou fisiológico, que é o temperamento; e o caráter, que é a expressão
psicológica do temperamento (...) Na configuração da personalidade
congregam-se elementos hereditários e sócio-ambientais, o que vale dizer
que as experiências da vida contribuem para a sua evolução. Esta se faz em
cinco fazes bem caracterizadas: infância, juventude, estado adulto,
maturidade e velhice” (Guilherme Oswaldo Arbenz, Compêndio de medicina
legal). (Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 373).
Vê-se que o exame da personalidade do agente é
tarefa complexa para o julgador, não se podendo considerar a circunstância
desfavorável tão somente com a fundamentação na r. Sentença de Primeiro
Grau, referente à prática reiterada de delitos por parte do acusado.
Conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, “A circunstância
judicial da personalidade não pode ser valorada negativamente se não
existirem, nos autos, elementos concretos para sua efetiva e segura aferição
pelo julgador" (HC 193005/MT).

Portanto, não vislumbro nenhuma circunstância
judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-base de cada delito de
roubo no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
15

Na segunda fase, devidamente reconhecida a
agravante da reincidência (Autos no 0001310-59.2016.8.26.0041 fls.84/85),
com a atenuante da confissão, compenso as penas com relação aos roubos às
vítimas Wesley; Amanda; Anderson; Marcos e José Fernando, pelo que cada
pena permanece no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Com relação às vítimas João e Leonor, presente as
agravantes da reincidência e idade das vítimas (idosos - Artigo 61, inciso II,
alínea h, do Código Penal), bem como com a atenuante da confissão, aumento
a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz cada pena em 04 (quatro)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
fixados no mínimo legal.

Na terceira e última fase, mantenho o aumento na
fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a prática do delito de roubo em
concurso de pessoas, pelo que cada pena de roubo perfaz em 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
fixados no mínimo legal, com relação às vítimas Wesley; Amanda; Anderson;
Marcos e José Fernando; e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados no mínimo
legal, com relação às vítimas João e Leonor, cada.

O concurso formal não pode ser afastado, haja vista
que, mediante uma única ação, o Apelante praticou 02 (dois) crimes de roubo
em face de: 1- Wesley e João; 2 - Amanda e Anderson; 3 - Leonor e Marcos,
pelo que aplico somente uma pena de roubo para cada, aumentada na fração
de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
fixados no mínimo legal, em face das vítimas Amanda e Anderson; e 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520960-34.2019.8.26.0228 -Voto no 36.359
16
(sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 17
dias-multa, fixados no mínimo legal, a cada par de vítimas (Wesley e João e
Leonor e Marcos).

Por fim, nas mesmas condições de tempo, lugar e
maneira de execução, subtraíram os bens das 07 (sete) vítimas, pelo que
mantenho o aumento da pena na fração de 1/2 (metade) pela continuidade
delitiva, o que perfez em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias
de reclusão, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, fixados no
mínimo legal.
Conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 2o, alínea a,
do Código Penal, mantenho a pena no regime inicial fechado aos recorrentes.

3 - Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por Edson Vitor Dias Júnior e Dennis Rubens Sertori de
Souza, para reduzir a pena de: Edson para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19
(dezenove) dias de reclusão, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-
multa, fixados no mínimo legal, e Dennis para em 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa,
fixados no mínimo legal, ambos em regime inicial fechado, mantida, no mais,
a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR